Tribunal: TJES
Processo: 5004448-24.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004448-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES FIGUEREDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACESSO A PROVAS DOCUMENTADAS. MÍDIAS (VÍDEOS) MENCIONADAS EM RELATÓRIO POLICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que indeferiu o acesso a mídias (vídeos) mencionadas em relatório policial.

A defesa sustenta violação ao direito de acesso aos elementos de prova e cerceamento de defesa, especialmente diante da designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a defesa possui direito de acesso a mídias mencionadas no relatório policial, ainda que não juntadas aos autos; (ii) saber se a negativa de acesso configura cerceamento de defesa, apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos de prova mencionados em relatório policial, quando utilizados para formação da
opinio delicti
, integram o acervo investigativo e devem ser acessíveis à defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

5. A negativa de acesso a tais mídias configura violação ao direito de defesa, pois impede a análise da prova, sua autenticidade e eventual utilização em favor do acusado.

6. No rito do Tribunal do Júri, a plenitude de defesa impõe maior amplitude na garantia de acesso às provas, não sendo possível reconhecer preclusão por atuação de defesa anterior.

7. A ausência das mídias mencionadas também compromete a cadeia de custódia e a paridade de armas, gerando nulidade absoluta.

8. O perigo na demora resta evidenciado pela proximidade do julgamento, o que poderia submeter o paciente a julgamento sem pleno acesso às provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

"1. O defensor tem direito de acesso a todos os elementos de prova já documentados e mencionados em procedimento investigatório, ainda que não formalmente juntados aos autos. 2. A negativa de acesso a mídias utilizadas na investigação configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, especialmente no âmbito do Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 528.390/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
4448
-
24
.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VINICIUS RODRIGUES FIGUEIREDO

AUTORIDADE
COATOR
A
:
3
ª
VARA
CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS RODRIGUES FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

A controvérsia reside no indeferimento do acesso a mídias (vídeos) expressamente mencionadas no relatório da autoridade policial. A defesa sustenta violação à
Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94
, argumentando que a atual banca, constituída apenas em fevereiro de 2026, não pode ser cerceada em sua estratégia defensiva para o novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A liminar foi deferida (ID 18755870) para suspender a sessão de julgamento designada. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o relatório policial faz menção expressa à existência de vídeos relacionados aos fatos investigados, os quais seriam relevantes para a compreensão da dinâmica dos acontecimentos. Aduz que a negativa de acesso compromete o exercício do direito de defesa, por impedir a análise do conteúdo, a verificação de sua autenticidade e a eventual extração de elementos favoráveis ao paciente.

O cerne da questão é o direito da defesa de ter acesso a elementos que já foram documentados e utilizados pela Polícia Judiciária para formar a
opinio delicti
. Se o relatório policial faz menção expressa a vídeos como lastro probatório, tais mídias deixam de ser meros "arquivos de inteligência" e passam a integrar o acervo de interesse da causa.

Dessa forma, o óbice ao acesso a tais provas viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa..”

E, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a defesa deve ter acesso à integralidade dos elementos colhidos, não cabendo ao Estado selecionar o que deve ou não ser analisado pelo réu (HC 528.390/SP).

No caso dos autos, verifica-se que a defesa atual se habilitou nos autos em 10 de fevereiro de 2026, momento em que passou a ter efetivo contato com os elementos de prova. No que tange ao direito de acesso, a fundamentação defensiva encontra amparo sólido na Súmula Vinculante nº 14 do STF, que garante ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Se o relatório policial faz menção expressa a vídeos que serviram de lastro para a convicção da autoridade investigante, tais elementos integram o acervo informativo e devem, obrigatoriamente, estar acessíveis às partes para garantir a paridade de armas.

A alegação de preclusão por inércia de defesa anterior não subsiste, especialmente no rito do Tribunal do Júri, onde vigora o princípio constitucional da Plenitude de Defesa. Tal garantia é mais abrangente que a ampla defesa, exigindo que o réu disponha de todos os meios possíveis para convencer o Conselho de Sentença, composto por juízes leigos que julgam por íntima convicção. A ausência dessas mídias nos autos não apenas cerceia a atividade defensiva, mas também levanta dúvidas sobre a integridade da própria cadeia de custódia da prova, uma vez que elementos citados no relatório policial devem estar devidamente acautelados e disponíveis ao escrutínio jurisdicional.

A busca pela verdade real não pode ser suplantada por formalismos ou pelo conceito de "nulidade de algibeira" quando a liberdade do indivíduo está em jogo e a prova já existia no momento da investigação, mas não foi encartada.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a falta de acesso ao conteúdo integral de mídias mencionadas no processo gera evidente desequilíbrio e nulidade absoluta.

O perigo na demora mostra-se evidente pela proximidade da sessão de julgamento designada para o dia 07/07/2026, pois submeter o paciente ao julgamento sem que a defesa tenha analisado vídeos citados na investigação constitui risco de dano irreparável e eiva o processo de vício insanável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para

CONCEDER A ORDEM
,
confirmando
a
liminar anteriormente deferida.

É
COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.